Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714740-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA APELADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de adiamento do julgamento para eventual sessão presencial, uma vez que todas as prerrogativas e direitos das partes e advogados estão resguardados na sessão telepresencial, inclusive a sustentação oral nos casos legalmente cabíveis, não havendo, desse modo, prejuízo para as partes. Mantenha-se em pauta. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Desembargador Relator